Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714980-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA VIEIRA FELIX AGRAVADO: SANDRA DA SILVA CRUZ, FELLIPE HENRIQUE CRUZ LOPS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA VIEIRA FELIX contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto por SANDRA DA SILVA CRUZ E FELLIPE HENRIQUE CRUZ LOPES em desfavor da agravante (processo n. 0704832-52.2017.8.07.0007), rejeitou a impugnação (ID 120719324, origem). Em suas razões (ID 35216425), alega que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor do imóvel deve ser o trânsito em julgado do acórdão, pois não existe obrigação preexistente ao título executivo judicial. Afirma que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda se deu por sua iniciativa, mas por culpa exclusiva dos agravados, que não cumpriram as obrigações contratuais, devendo ser observada a regra do art. 397 do Código Civil, segundo o qual "Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.” Aduz a ocorrência de excesso de execução, sendo correto o valor de R$ 32.682,35 – e não o apontado pelos agravados, de R$ 123.379,99. Defende, ainda, a possibilidade de compensação do seu débito com o dos recorridos, correspondente à quantia de R$ 17.724,32, sob pena de enriquecimento ilícito das referidas partes. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão, a fim de juros de mora incidiam desde o trânsito em julgado do acórdão, bem como para ser efetivada a compensação dos valores devidos pelas partes. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Em análise preliminar da controvérsia, verifico que, apesar de não ser possível a compensação de débitos pleiteada – pois não há previsão nesse sentido no título executo judicial –, tendo sido a resolução da compra e venda motivada pelo inadimplemento dos adquirentes, os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pela vendedora do imóvel devem incidir desde o trânsito em julgado do referido título. Nesse sentido: [...] 4. Culpado o adquirente pela resolução da compra e venda, sendo-lhe assegurada a repetição do que despendera enquanto vigera, os juros de mora que devem incrementar o que lhe deve ser devolvido têm como termo inicial a data do trânsito em julgado do título executivo, pois somente então a obrigação repetitória fixada se tornará revestida de liquidez e certeza, ensejando a qualificação da mora da obrigada à restituição. 5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1382246, 07227002520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, ainda, que o Juízo a quo, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da constrição de ativos da parte executada. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para obstar o prosseguimento da constrição de ativos e bens da agravante, até que se ultime o julgamento de mérito. Dispenso informações. Intimem-se. Aos recorridos para exercerem o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator